Tribunal: TJSP
Processo: 1003805-24.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada para suspensão de protesto e apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito – Duplicata emitida para pagamento de compra e venda formalizada entre as partes - Discussão que gira em torno desses títulos, de sua eficácia, validade e exigibilidade -

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada para suspensão de protesto e apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito – Duplicata emitida para pagamento de compra e venda formalizada entre as partes - Discussão que gira em torno desses títulos, de sua eficácia, validade e exigibilidade - Competência preferencial das Eg. 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado, conforme Resolução n° 623/13, do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso não conhecido - Declinação de competência "ex officio", determinando a redistribuição do feito para uma das Câmaras com competência preferencial (2a Subseção de Direito Privado do Eg. TJ/SP).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003805-24.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARCOS
APARECIDO GOMES NOGUEIRA SBCAMPO ME, é apelado FRANCISCO GOMES
DA SILVA DIADEMA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-24.2015.8.26.0161 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1003805-24.2015.8.26.0161
APELANTE: MARCOS APARECIDO GOMES NOGUEIRA SBCAMPO
ME
APELADO: FRANCISCO GOMES DA SILVA DIADEMA ME
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIADEMA
JUÍZA PROLATORA: MARISA DA COSTA ALVES FERREIRA
VOTO No: 32.452
TÍTULO DE CRÉDITO Ação declaratória de
inexigibilidade
de
título
de
crédito
c.c.
indenização por danos morais, com pedido de
tutela antecipada para suspensão de protesto e
apontamentos junto aos órgãos de proteção ao
crédito Duplicata emitida para pagamento de
compra e venda formalizada entre as partes -
Discussão que gira em torno desses títulos, de
sua
eficácia,
validade
e
exigibilidade
-
Competência preferencial das Eg. 11a a 24a e 37a
a 38a Câmaras de Direito Privado, conforme
Resolução n° 623/13, do Órgão Especial do Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso não
conhecido - Declinação de competência “ex
officio”, determinando a redistribuição do feito
para uma das Câmaras com competência
preferencial (2a Subseção de Direito Privado do
Eg. TJ/SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-24.2015.8.26.0161 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS APARECIDO GOMES NOGUEIRA SBCAMPO ME junto
aos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais que lhe move FRANCISCO GOMES
DA SILVA DIADEMA ME, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 149/155, cujo relatório adoto, para declarar a inexigibilidade dos
débitos objeto de questionamento nestes autos, determinar o
cancelamento realizado no Órgão do SCPC/SERASA, com relação às
duplicatas/contratos de n. 87816/88435, bem como para condenar a
empresa ré na obrigação de reparar o autor a título de indenização por
danos morais ao equivalente a R$ 5.000,00, corrigido e acrescido,
impostas as verbas sucumbenciais.
Sustenta o réu-apelante, em apertada síntese, que
demonstrou o conhecimento da dívida por parte da autora-apelada,
bem como a tentativa de renegociação desta, juntando boleto de
renegociação e confirmação de e-mail aos autos. Alega que foi
confirmada a existência de relação comercial entre as partes, e que a
mercadoria foi de fato entregue no local, sendo legítima a emissão das
duplicatas de fls. 48/49, referentes às notas fiscais de fls. 50/51. Aduz
que a mera alegação da autora-apelada de desconhecimento das
assinaturas trazidas nos canhotos das notas fiscais não é suficiente
para se concluir que não houve entrega da mercadoria, não sendo
razoável ademais impor ao apelante a necessidade de se provar que as
assinaturas foram feitas pelo representante da apelada ou um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-24.2015.8.26.0161 -Voto no
4
preposto. Por tais motivos, pugna pelo provimento do apelo, a fim de
que seja julgada improcedente a ação (fls. 158/162).
Recurso
regularmente
interposto,
preparado
e
respondido às fls. 170/174.
É o Relatório.
Diante do que consta dos autos, tenho que a matéria
aqui discutida não se inclui dentre aquelas que são de competência
das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado.
De início, ressalte-se que, conquanto tivesse sido
julgado anteriormente, por esta 31a Câmara de Direito Privado, com
relatoria do Exmo. Juiz José Augusto Genofre, outro apelo oriundo do
processo, tal fato não tem o condão de prorrogar a competência em
razão da matéria para conhecer do reclamo.
Nesse sentido, a conferir, é o seguinte julgado do Órgão
Especial deste Tribunal:
“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - Matéria afeita à Colenda 3a
Câmara de Direito Privado existência de prevenção da 29a Câmara
de Direito Privado. Competência determinada em razão da matéria
- Dúvida acolhida - Não obstante a Colenda 29a câmara tenha
apreciado e julgado agravo de instrumento tirado do presente feito,
a competência em razão de matéria apresenta natureza absoluta,
tendo o condão de mitigar as regras de prevenção dispostas no art.
102 do RITJSP, o que impõe o retorno dos autos à apreciação da
colenda câmara suscitada.” (DC 05122956620108260000 -
Campinas - Órgão Especial - Relator Roberto Nussinkis
Mac Cracken - 13/04/2011 - Votação: Unânime - Voto no:
9900)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-24.2015.8.26.0161 -Voto no
5
Com efeito, os autos estão a retratar que se trata de
ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c.
indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada para
suspensão de protesto e apontamentos junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
Neste diapasão, a competência para processar e
julgar a matéria do recurso interposto é, preferencialmente, do grupo
formado pelas 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras da Seção de Direito
Privado, conforme determinado pela Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial do Eg. TJ/SP, datada de 16.10.2013 e publicada em
05.11.2013, quando entrou em vigor.
É que a matéria em discussão, muito embora possa
ter relação com a existência de contrato de compra e venda entre as
partes, não diz respeito ao negócio jurídico celebrado em si, mas sim o
título de crédito emitido para pagamento, visto que se busca a
declaração de sua inexigibilidade.
Dessa forma, a controvérsia existente resume-se à
exigibilidade do título e legalidade de sua sustação, não se
enquadrando o presente caso nas competências definidas para esta
Câmara pela Resolução supramencionada.
Portanto, inviável se afigura o processamento do
recurso por esta Câmara, dada a incompetência evidente, de vez que
as discussões que envolvam ações fundadas em título executivo
extrajudicial, as tendentes a declarar-lhes a inexistência ou ineficácia, e
as de sustação de protesto e semelhantes, não se englobam na
competência determinada pela Resolução no 623/2013, motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-24.2015.8.26.0161 -Voto no
6
qual de rigor a redistribuição do feito para uma das Câmaras com
competência preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado.
Nesse sentido, são os seguintes julgados:
“Dúvida de competência. Ação monitoria fundada em nota
promissória. Titulo executivo extrajudicial. Competência
recursal das Câmaras compreendidas entre a 11a e a 24a deste
Tribunal. Precedentes. Competência, portanto, da Câmara
suscitada (18a Câmara de Direito Privado). Dúvida acolhida.“
(Conflito de competência 0203613-64.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Cauduro Padin, Órgão Especial, j. 26/10/2011);

“Conflito de competência - Embargos em ação monitória
voltada à satisfação de crédito materializado em cheques e
duplicata desprovidos de força executiva - Matéria afeta às 11a
a 24a Câmaras de Direito Privado (artigo 2o, inciso III, alínea
b, da Resolução n° 194/04 do TJSP, c.c. o anexo I, Primeiro
Tribunal de Alçada Civil [competência], inciso XIII, do
Provimento n° 63/04 do TJSP) - Impossibilidade de se atribuir,
à Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o processo e
julgamento de recursos e ações originárias que não encontrem
expressa previsão na nova Lei de Falências (Resolução n°
207/05 do TJSP) - Dúvida procedente - Competência da 22a
Câmara de Direito Privado.” (Conflito de competência no
536186-19.2010.8.26.0000; Rel. Des. Guilherme G. Strenger;
Órgão Especial; j. 27/07/2011);
“Conflito de competência - Ação Monitória objetivando o
recebimento de importância representada por duplicatas -
Agravo de instrumento dela tirado não conhecido pela 22a
Câmara de Direito Privado e remetido a uma dentre as 25a a
36a Câmaras da respectiva Seção - Dúvida de competência
suscitada pela 32a Câmara de Direito Privado - Estando o feito
relacionado à cobrança de titulo de crédito (duplicata), a
competência recursal é de uma das Câmaras da Subsecção II da
Seção de Direito Privado - conflito julgado procedente para
declarar competente a Câmara suscitada (22a Câmara da Seção
de Direito Privado)” (Conflito de competência/Duplicata no
0224312-13.2010.8.26.0000; Rel. Des. Palma Bisson; Órgão
Especial; j. 03/11/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003805-24.2015.8.26.0161 -Voto no
7
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CHEQUES SEM
FUNDOS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DE
COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, SENDO INERENTE
À 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO.
NÃO
CONHECIMENTO
E
DETERMINAÇÃO DE REMESSA. A demanda diz respeito a
cheque, matéria inerente à competência da 11a à 24a, 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Por isso, falece competência a esta Câmara para a
sua apreciação.
(Apelação Cível 1011655-55.2017.8.26.0066; Relator (a):
Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/11/2018)
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso e DECLINO DA COMPETÊNCIA, determinando-se a
redistribuição do feito para uma das Câmaras com competência
preferencial (2a Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça).
CARLOS NUNES
RELATOR